Tribunal: TJDFT
Processo: 0749040-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749040-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: SOLANGE DA SILVA TEIXEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empremon Equipamentos Ltda. contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 253307366 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Solange da Silva, ora agravada, processo n. 0009041-55.2015.8.07.0014, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SIMBA e expedição de ofício ao COAF, ante a fundamentação de que tais sistemas não são úteis para constrição patrimonial e são de acesso excepcional voltado à prevenção de crimes financeiros. Inconformado, o exequente recorre. Em razões recursais (Id 78156222), sustenta que a decisão viola o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Aduz ter promovido diligências para satisfação do crédito desde 2015, sem êxito, diante da conduta da executada que oculta patrimônio e esvazia contas bancárias. Argumenta que foram realizadas diversas pesquisas aos sistemas SISBAJUD e SNIPER, constatando-se indícios de ocultação patrimonial e má-fé da executada, que possui atividades econômicas, mas não apresenta bens penhoráveis. Aduz possível ocultação de patrimônio pela agravada, especialmente por ela possuir atividades empresárias conforme resultado da pesquisa Sniper, todavia não terem sido encontrados bens em seu nome. Diz necessária a pesquisa nos sistemas SIMBA e COAF para apuração de eventuais bens patrimoniais da agravada. Colaciona precedentes do TJDFT que admitem mitigação do sigilo bancário e fiscal em situações excepcionais, quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito, evidenciada pelo esgotamento das diligências e indícios de fraude, e do perigo de dano, consistente no risco de prescrição intercorrente. Ao final, formula os seguintes pedidos: a. Sejam suspensos os efeitos da decisão do juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, até o julgamento do presente Agravo. b. O provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão rechaçada quanto ao indeferimento dos pedidos de expedição de ofício SIMBA e ao COAF. Preparo recolhido em dobro (Id 78470725), em observância à determinação desta Relatoria catalogada ao Id 78197921. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, sobreleva lembrar que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência da parte exequente, a quem cumpre realizar as diligências necessárias para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Localizados pela exequente, efetiva ou potencialmente, bens suscetíveis de penhora, haverá de ser provocado o Juízo para que sejam iniciados os atos de constrição destinados à quitação da dívida exequenda. Esse o percurso normal do processo executivo. Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir o ônus de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de satisfazer a dívida não quitada. Ora, é exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). De tal sorte, não tem cabimento pretender que o juiz se faça mero ajudante de ordens da parte. Concretamente, após realizadas pesquisas de bens no Sisbajud na modalidade simples (Id 63395384 do processo de referência) e também na modalidade teimosinha (Ids 246973792, 246973791, 246973790, 246976298 do processo de referência), Renajud (Ids 63395386 e 246973794 do processo de referência), Infojud (Ids 63395385 e 246973793 do processo de referência), Sniper (Id 246976295 do processo de referência), tendo sido o primeiro Sisbajud parcialmente frutífero e as demais pesquisas retornado com resultado negativo. Em face dos resultados negativos, requer a agravante sejam realizadas pesquisas nos sistemas SIMBA e COAF. Contudo, não verifico probabilidade do direito do agravante para o presente caso. Para a hipótese dos autos, o pedido formulado pela parte credora para realização de pesquisa no SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, em busca de bens da devedora que sirvam à satisfação do crédito reclamado, olvida o fato de que referido sistema é utilizado para identificação de eventuais fraudes, em especial, financeiras, não sendo ele um mecanismo de suporte para encontrar bens patrimoniais em nome do devedor, pois somente aponta movimentações financeiras realizadas pela parte pesquisada. Assim, não resta demonstrada a utilidade de consulta ao sistema para que seja averiguada a existência de patrimônio penhorável da devedora para satisfação do crédito exequendo. Nesse mesmo sentido é o entendimento desta c. 8a turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS E SIMBA - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pesquisa pelo sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados pode ser feita pela própria parte por meio do site, mediante o pagamento dos emolumentos. Sendo assim, caso a parte deseje, pode obter administrativamente os dados constantes no banco de dados desse sistema e anexá-los aos autos, fato que torna indevida a intermediação do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a pesquisa junto ao SIMBA - Sistema de Movimentações Bancárias deve ser utilizada com a finalidade de identificar fraudes, especialmente as financeiras, tal ferramenta não identifica patrimônio do devedor, somente assinala as movimentações financeiras efetivadas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402241, 07359961720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Mesmo entendimento se dá quanto ao pedido de expedição de ofício ao COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, pois tal órgão também não se destina a busca de bens patrimoniais de pessoa executada, na medida em que compete a ele produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, consoante previsto no art. 3o, I, da Lei n. 13.974/20, responsável pela sua reestruturação. Não serve, pois, a expedição de ofício ao COAF para a busca de patrimônio penhorável da parte executada em demanda cível. Nesse sentido destaco entendimento adotado por esta c. Turma Cível, conforme arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COAF PARA OBTENÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS CÍVEIS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para fornecimento de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) acerca dos agravados. A agravante alega que há indícios de ocultação patrimonial pelos agravados, que se mudaram para Portugal e constituíram nova empresa, deixando dívidas no Brasil. Defende que o acesso ao RIF em processo de execução não viola o sigilo bancário e é amparado por bases legais. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a expedição de ofício ao COAF, em demanda cível, para a obtenção de Relatório de Inteligência Financeira com o objetivo de localizar ativos financeiros dos executados. 3. O COAF possui como atribuição principal a produção de inteligência financeira para prevenir e combater crimes graves, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme disposto na Lei no 13.974/2020 e Lei no 9.613/1998. 4. O uso do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) para localizar bens em demandas cíveis representa um desvirtuamento das competências do COAF, de forma que é inadmissível a expedição de ofício ao órgão para obtenção de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) com o objetivo de localizar ativos financeiros dos executados. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1952068, 0742310-71.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS DESTINADAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA AO SNIPER. EXERCÍCIO DA RECONSIDERAÇÃO. INCLUSÃO DE RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COAF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. EXACERBAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INUTILIDADE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Em relação ao pedido de consulta ao SNIPER e pedido de penhora dos automóveis o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. 1.1 O pedido de consulta ao SNIPER fora objeto de reconsideração pelo Juízo a quo, fulminando o interesse recursal quanto ao ponto. 1.2 No que tange ao pedido de penhora, as razões de recorrer trazem pleito distinto daquele que fora formulado originariamente, em inovação recursal. 2. A expedição de ofício ao COAF para elaboração de relatório de inteligência financeira é de questionável utilidade, uma vez que a identificação de pessoas físicas ou jurídicas nas relações financeiras não ensejaria a automática possibilidade de penhora dos bens e valores eventualmente identificados. 2.1 O RIF se trata de documento produzido no combate aos crimes de ordem financeira, e embora o seu uso possa eventualmente contribuir para a localização de ativos, após a apuração em sede de investigação na esfera penal, não é possível seu deferimento por força do Princípio da Cooperação em sede de cumprimento de sentença. 3. A expedição de ofício ao Banco Bradesco para obter informações quanto ao contrato de arrendamento mercantil em nome das agravadas é inútil ao deslinde do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1859031, 0752998-29.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) Vê-se, portanto, que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso do sistema SIMBA e de expedição de ofício ao COAF como ferramentas de busca de bens da devedora para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Com essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora